Tribunal: TJDFT
Processo: 0727289-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727289-94.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: JOAO BATISTA DA SILVA D E S P A C H O raimundo nonato de oliveira santos interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Agravante sustenta que a penhora prevista no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil não se refere apenas a prestações vinculadas a questões de família ou indenizatórias, abarcando, também, em face do caráter eminentemente alimentar, os honorários advocatícios. Requer a reconsideração da decisão “para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) da verba salarial mensal recebida pelo agravado junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal (ID 54207592), cujo montante deverá ser depositado em conta vinculada a esse d. Juízo, até que o valor total da execução, que é de R$ 25.928,21 (vinte e cinco mil, novecentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos), até que o recurso seja julgado”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se o Agravado JOÃO BATISTA DA SILVA para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 08 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator